Tribunal: TJES
Processo: 5008110-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008110-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO GOUVEA DERCY e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008110-35.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO GOUVEA DERCY
PACIENTE: JOSE ADRIANO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Novo do Sul, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi condenado na Ação Penal nº 0001142-50.2019.8.08.0042 pela prática do crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) meses de detenção, sendo-lhe fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, já havendo ordem de prisão expedida contra o paciente.

Noticia, ainda, que a sentença foi lida em audiência realizada no dia 23 de setembro de 2021, na qual estavam presentes o defensor dativo nomeado para o ato, o recorrente e o promotor de justiça, tendo o magistrado certificado a intimação das partes em tal ato.

Posteriormente, tem-se que foi interposto recurso de apelação pelo paciente, contudo, este não foi conhecido, vez que o magistrado o julgou intempestivo.

Desse modo, aduz a defesa a
i)
nulidade do trânsito em julgado em razão da falta de intimação pessoal do réu; bem como
ii)
a falta de fundamentação na aplicação da pena, sendo a pena exacerbada sem critério.

Assim sendo, diante dos mencionados fundamentos, requereu o deferimento da liminar, para que fosse expedido salvo-conduto em favor do paciente pelos motivos aqui expostos.

No mérito,
pugna
pela concessão da ordem, para que seja anulada a decisão condenatória ou seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, em razão da falta de intimação pessoal do réu.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no
id 3429948.

Pleito liminar indeferido no
id 3465923
.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 3469066) opina pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE
WRIT

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Novo do Sul, apontado como autoridade coatora, que não conheceu o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, em razão de sua intempestividade.

Em suma, a defesa sustenta a nulidade da decisão que reconheceu o trânsito em julgado da condenação em face do paciente, em razão da falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, bem como argumenta acerca da falta de fundamentação na aplicação da pena, sendo a pena exacerbada sem critério.

Pois bem.

Preliminarmente, a douta Procuradoria de Justiça requer o não conhecimento do presente
habeas corpus
, visto que a defesa do paciente teria se utilizado do presente
writ
como sucedâneo recursal, vez que não interpôs o recurso cabível (recurso em sentido estrito) contra a decisão que não conheceu do apelo interposto, contudo,
data venia
, entendo que
a presente preliminar merece ser parcialmente acolhida
.

De fato, consoante prevê o artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, caberá recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante, não obstante ao final requerer o conhecimento do recurso de apelação interposto, em verdade,
suscita a nulidade da decisão que reconheceu o trânsito em julgado da ação penal
, sob a alegação de violação de princípio constitucional, consistente no contraditório, em razão da falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença, o que é sim passível de reconhecimento por meio do presente remédio constitucional, em razão de se tratar de matéria de ordem pública – afronta a princípio constitucional –, que pode ocasionar coação ilegal à liberdade de ir e vir do agente.

Logo, no que tange ao pleito de reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da condenação em razão da falta de intimação pessoal do acusado acerca da sentença, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido.

Lado outro, a defesa, na inicial, também sustenta a falta de fundamentação na aplicação da pena, vez que esta teria sido exacerbada sem critério, contudo, como sabido, segundo prevê o artigo 593, do Código de Processo Penal, “caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias das sentenças definitivas de condenação [...] proferidas por juiz singular”.

Nesse ponto, é pacífico em nossa jurisprudência pátria que “diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]” (STJ; HC 544.020; Proc. 2019/0332880-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Ainda, mesmo que seja caso de não conhecimento parcial do presente
habeas corpus
, os tribunais superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício,
todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos.

Isso porque, ao analisar a dosimetria da pena imposta na sentença da Ação Penal nº 0001142-50.2019.8.08.0042,
verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo, a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Portanto, à luz do exposto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, para NÃO CONHECER PARCIALMENTE
da presente impetração.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise da parte conhecida do presente remédio constitucional.

Dito isso, tenho sob análise ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Novo do Sul, apontado como autoridade coatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente em razão de sua intempestividade.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi condenado na Ação Penal nº 0001142-50.2019.8.08.0042 pela prática do crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) meses de detenção, sendo-lhe fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, já havendo ordem de prisão expedida contra o paciente.

Noticia, ainda, que a sentença foi lida em audiência realizada no dia 23 de setembro de 2021, na qual estavam presentes o defensor dativo nomeado para o ato, o recorrente e o promotor de justiça, tendo o magistrado certificado a intimação das partes em tal ato.

Posteriormente, tem-se que foi interposto recurso de apelação pelo paciente, contudo, este não foi conhecido, vez que o magistrado o julgou intempestivo, tendo, assim, certificado o trânsito em julgado em desfavor do paciente.

Desse modo,
a defesa suscita a
nulidade d
a decisão que reconheceu o
trânsito em julgado
da condenação,
em razão da falta de intimação pessoal do réu
acerca da sentença condenatória
.

Assim sendo, diante dos mencionados fundamentos, a defesa
pugna
pela concessão da ordem, para que seja anulada a decisão condenatória ou seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, em razão da falta de intimação pessoal do réu.

Pois bem.

Como sabido, o art. 392, do Código de Processo Penal, aduz sobre a intimação da sentença no processo penal, prevendo que deve o réu ser intimado pessoalmente quando se livrar solto ou deve ser intimado o defensor por ele constituído.
Senão, vejamos o teor do mencionado artigo:

Art. 392.
A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II -
ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1o O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2o O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

Dito isso,
in casu
, verifico da ata de audiência realizada no dia 22 de setembro de 2022, juntada no
id 3429948,
que o réu se encontrava presente no mencionado ato e que ao final, após a prolação de sentença, ele
foi expressamente intimado de seu teor
, assim como o defensor dativo designado para a referida audiência.

Logo, verifica-se que não há qualquer nulidade comprovada no presente processo, tendo em vista que o réu, logrando-se solto,
foi pessoalmente intimado da sentença condenatória
, ainda naquele ato,
bem como o advogado dativo que o acompanhava
.

Desse modo, ainda que o réu
não
houvesse sido pessoalmente intimado, a jurisprudência de nossos tribunais superiores entende que não há qualquer nulidade, em caso de réu solto, em que o defensor dativo –
que supre o papel da defensoria pública quando esta não militar na vara onde tramita a ação penal
– seja efetivamente intimado, podendo, a partir de então, fluir normalmente o prazo recursal. Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
(AGRG nos EDCL no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2.
No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual
. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AGRG no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AGRG no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 726.326; Proc. 2022/0055151-8; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)

Logo, não sendo demonstrada nenhuma ilegalidade aparente por meio do presente
writ
, entendo não ser possível o reconhecimento de qualquer nulidade na ação penal originária, uma vez que foi corretamente seguido o trâmite legal de intimação da sentença, sendo que a decretação da prisão do paciente mostra-se válida.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT. PARCIALMENTE ACOLHIDA. 2. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA DECISÃO QUE CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU SOLTO EXPRESSAMENTE INTIMADO QUANDO DA LEITURA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA, ASSIM COMO O ADVOGADO DATIVO. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.
No presente feito, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, suscita a preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus, visto que a defesa do paciente teria se utilizado do presente writ como sucedâneo recursal, vez que não interpôs o recurso cabível (recurso em sentido estrito) contra a decisão que não recebeu do apelo interposto, contudo, no caso dos autos, o impetrante suscita a nulidade do trânsito em julgado da ação penal, sob a alegação de violação de princípio constitucional, consistente no contraditório, em razão da falta de intimação pessoal da sentença, o que é sim passível de reconhecimento por meio do presente remédio constitucional, em razão de se tratar de matéria de ordem pública – afronta a princípio constitucional –, que pode ocasionar coação ilegal à liberdade de ir e vir do agente. Logo, no que tange ao pleito de reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado em razão da falta de intimação pessoal, o presente habeas corpus deve ser conhecido. Lado outro, a defesa, na inicial, também sustenta a falta de fundamentação na aplicação da pena, contudo, segundo prevê o artigo 593, do CPP, o recurso cabível contra sentença definitiva de condenação é a apelação criminal. Nesse ponto, é pacífico em nossa jurisprudência pátria que é inadmissível o emprego do presente writ como sucedâneo de recurso cabível. Ademais, não se trata o presente caso de flagrante ilegalidade, razão pela qual a ordem não pode ser concedida de ofício. Portanto, preliminar parcialmente acolhida.

2.
Como sabido, o art. 392, do CPP, aduz sobre a intimação da sentença no processo penal, prevendo que deve o réu ser intimado pessoalmente quando se livrar solto ou deve ser intimado o defensor por ele constituído. Dito isso, in casu, verifica-se da ata de audiência, na qual o réu se encontrava presente, que após a prolação da sentença ele foi expressamente intimado de seu teor, assim como o defensor dativo designado para o ato. Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que o réu, logrando-se solto, foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, bem como o advogado dativo que o acompanhava em audiência.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Vitória, 19 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.